Tribunal: TJES
Processo: 0006754-09.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.340.553. DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LC 118/ 2005. NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. O C. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente.

2. Nos termos do item 4.1.2. do julgamento acima referenciado, eis que na hipótese dos autos o despacho que ordenou a citação ocorreu na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, considero que em 30/08/2018, com a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo das consultas ao BACENJUD e do RENAJUD operou-se automaticamente a suspensão da execução, que findou em 30/08/2019, quando então iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

3. Fixado isso, observa-se que sequer teve início o prazo de suspensão de um ano, e a retomada automática do lapso temporal de 05 (cinco) anos, de modo que desacertada a r. sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006754-09.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EVERSON COELHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.340.553. DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LC 118/ 2005. NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. O C. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente.

2. Nos termos do item 4.1.2. do julgamento acima referenciado, eis que na hipótese dos autos o despacho que ordenou a citação ocorreu na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, considero que em 30/08/2018, com a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo das consultas ao BACENJUD e do RENAJUD operou-se automaticamente a suspensão da execução, que findou em 30/08/2019, quando então iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

3. Fixado isso, observa-se que sequer teve início o prazo de suspensão de um ano, e a retomada automática do lapso temporal de 05 (cinco) anos, de modo que desacertada a r. sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006754-09.2012.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
EVERSON COELHO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida no Id 8924252 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
execução fiscal
decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos.

Em suas razões o Município Apelante afirma, inicialmente, que o processo não foi encaminhado para o arquivo provisório e nem sequer ocorreu a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

Aduz que o lapso quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início quando escoado prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo previsto no § 2º do artigo 40 da LEF, o que não ocorreu no presente caso.

Defende que considerando que jamais permitiu a paralisação do feito, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois um dos seus pressupostos é a situação de inércia, uma vez que o decurso do tempo, por si só, não a enseja.

Argumenta que houve a decretação de prescrição intercorrente sem que se tenha perquirido acerca das peculiaridades do caso concreto, pois após o ajuizamento em 2012, foi efetivada a citação da parte executada em 2015, e após a remessa dos autos ao Município, o processo permaneceu nas dependências do Judiciário sem impulsionamento na tramitação do feito até 20/08/2019, quando foi despachado, havendo remessa dos autos à Procuradoria tão somente em 02/07/2021.

Salienta que se verifica claramente que o retardo no transcorrer do feito não pode ser imputado ao exequente, o que leva à incidência da Súmula nº 106, do STJ.

Sustenta que não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo, razão pelo qual o processo não poderia ter sido sentenciado, já que se encontra em tramitação normal, tendo o exequente promovido os atos de impulsão do feito na busca pela realização do crédito, afastando-se a prescrição intercorrente.

Pelo exposto, requer a anulação da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$ 10.321,87 (dez mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 4688/2011 (fls. 03/09).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente ocorrida em 10/08/2021, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência da Fazenda da não localização do executado (10/08/2015 – fl. 40) e a data da intimação da Fazenda Pública na forma do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (fl. 60).

Ocorre que a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta
em 06/03/2012
(fl. 02), foi realizada tentativa de citação em 16/05/2013 (fl. 11-v) e não localizado o executado, foi promovida a vista dos autos para a Procuradoria do Município tão somente em 06/04/2015 (fl. 12-v), tendo se manifestado em 16/04/2015 requerendo a citação do executado em novo endereço (fl. 13).

Logo após, foi juntada manifestação do executado protocolada em 28/07/2015 requerendo a juntada do comprovante de pagamento de 30% (trinta por cento) do valor executado - R$ 3.096,30 (fl. 18) e o parcelamento do remanescente em seis parcelas.

Em seguida, a Município apresentou o valor atualizado do crédito tributário R$ 17.343,87 em 05/01/2016 e requereu a conversão em renda do depósito e o prosseguimento da execução quanto ao restante (fl. 20).

Prosseguindo, apenas em 20/08/2019 (fl. 24) foi deferida a conversão em renda do depósito e determinando a remessa dos autos à Fazenda Municipal para a atualização do débito retirando os valores quitados. E depois, realizada a diligência, foi proferido despacho em 05/07/2022 (fl. 28) ordenando a intimação da parte executada para pagar o valor remanescente, que foi revogado em 01/08/2022 para que o Município se manifestasse sobre a prescrição intercorrente (fl. 29).

Fixado isso, concluo que
não
transcorreu o prazo prescricional reconhecido.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente. Confira-se:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Na hipótese, nos termos do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN, a efetiva citação com a manifestação da parte executada em 28/07/2015 requerendo a juntada do comprovante de pagamento de 30% (trinta por cento) do valor executado - R$ 3.096,30 (fl. 18) interrompeu a fluência do prazo prescricional.

Prosseguindo, após isso, realizadas as diligências para a conversão em renda do valor depositado, nem sequer houve a intimação da parte executada para o pagamento do montante remanescente.

Sendo assim, nos termos do item 4.1.2. do julgamento acima referenciado,
não
houve a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis para que fosse iniciada a suspensão automática da execução e, em seguida, o prazo da prescrição intercorrente.

Importa consignar, por oportuno, que a demora na efetivação da citação e das demais diligências decorreu tão somente da mecânica judicial, de modo que aplicável o enunciado da súmula nº 106, do STJ.

Portanto,
não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente.

Desse modo, mostra-se desacertada a conclusão a que chegou o juízo
a quo
quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões